Tribunal: TJMT
Processo: 1014863-76.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014863-76.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), LORIGEL ALMEIDA PEIXOTO - CPF: 017.509.221-42 (EMBARGADO), DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - CPF: 015.197.741-09 (ADVOGADO), EVANDRO LOUREIRO BORBA - CPF: 267.433.377-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA - CPF: 106.651.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL –
SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E OUTROS JULGADOS DO TJMT – HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
– EMBARGOS REJEITADOS.
1.
A contradição que autoriza a interposição do recurso interposição de embargos de declaração é a afirmação conflitante internamente ao acórdão, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1014863-76.2016.8.11.0041(interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número) – Classe 198- CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 64368476, proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1014863-76.2016.8.11.0041– Classe 198 – CNJ – Capital, que desproveu o recurso para manter a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a embargante a ressarcir a parte autora, em dobro, “os valores pagos a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal, após a data fixada no contrato para o encerramento da obra, 30/03/2015 até o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, e ser corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% (um por cento), ambos a partir de cada desembolso”, bem como, “indenizar a autora a título de lucros cessantes, equivalente ao valor do aluguel mensal do imóvel adquirido, compatível com a média praticada no mercado a época do evento, a ser apurado na fase de liquidação de sentença por arbitramento, desde 04/2015 (mês subsequente ao prazo de entrega) até a data da efetiva entrega do imóvel”, e, por fim, ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 8.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e juros legais de 1% ao mês a partir da citação; a r. sentença impôs ônus sucumbenciais à embargante, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A embargante argui a existência de ponto obscuro no v. acórdão porque diverge do entendimento das demais Câmaras do TJMT, no sentido de que o mero atraso na entrega do imóvel não configura dano moral indenizável.

Reinsiste, ainda, que na pior das hipóteses, a devolução da taxa de evolução de obra deve ser determinada na forma simples,
“uma vez que não é possível a oneração e prolação de decisão desproporcional com o objetivo único de prejudicial e onerar a empresa”.

Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. nº 65764458).

Transcorreu o prazo sem que a parte embargada apresentasse contrarrazões ao recurso (cf. Id. n. 67855109).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Para correta apreciação destes aclaratórios, destaco, ainda, a orientação do eg. STJ, no sentido de que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013), daí porque “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a
contradição
que é
interna
ao julgado, e não a alegada
contradição
entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
”

(STJ – 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP - Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - DJe 14/03/2016).

Portanto, se a embargante utiliza deste meio recursal apenas para suscitar que o v. acórdão é contraditório em relação a outros julgados do TJMT, revela-se facilmente, com base nos entendimentos supracitados, o não cabimento destes embargos de declaração.

Além disso, de acordo com a redação do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro ao consumidor salvo na hipótese de engano patentemente justificável.

E, “nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, “(...) para se determinar a repetição do indébito em dobro
deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou
leviandade
,
como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018 –
destaquei
e
grifei
).

No caso, é nítida a leviandade da cobrança dos valores a título de taxa de evolução de obra, pois, como mencionado no acórdão embargado, ao mesmo tempo em que a embargante atribuiu à CAB a culpa pelo atraso, extrai-se dos autos que ela notificou extrajudicialmente a CAB Cuiabá somente quando já ultrapassados 3 (três) meses do prazo de entrega do imóvel, ou seja, além de não ter sido diligente para a conclusão da obra, continuou cobrando os encargos da parte.

Portanto, a repetição do indébito em dobro tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021